Tribunal: STF
Processo: MS 24579
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
DECADÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CÔMPUTO DOS DIAS - OPORTUNIDADE
 DA IMPETRAÇÃO. O dia em que impetrado o mandado de segurança é
apanhado em pleno transcurso, não podendo ser computado como
consumado para efeito de observância, ou não, do prazo de decadência
 de cento e vinte dias.
        MANDADO DE SEGURANÇA - DESAPROPRIAÇÃO -
LAUDO - PROVA. Na via do mandado de segurança, descabe elucidar
descompasso entre o laudo que motivou a desapropriação e aquele
elaborado por força de ação cautelar.
        DESAPROPRIAÇÃO -
PRODUTIVIDADE - PARÂMETROS - LEI Nº 8.629/93. A norma do artigo 6º
da Lei nº 8.629/93 sobre as balizas de aferição da produtividade não
 conflita com a Constituição Federal. Precedente: Mandado de
Segurança nº 23.148, relator ministro Néri da Silveira, Diário da
Justiça de 7 de julho de 2002.